Tribunal: TJES
Processo: 5027358-12.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027358-12.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO AUGUSTO JABOUR DE RESENDE e outros
RECORRIDO: MARCOS VENICIOS DE SIQUEIRA LIMA e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
recurso
inominado interposto pel
os

autores
em face da sentença que julgou
im
procedente
os pedidos
ao reconhecer a cobrança indevida de danos materiais
,
lucros cessantes e ainda hono
rários contratuais
quanto
ao contrato de locação das partes
.

Nos termos do recurso interposto, a r. sentença merece reforma ao sustentar, em síntese, ausência de ausência de re
lação de consumo entre os requeridos e a imobiliária intermediadora do contrato anuído, estando ele em plena vigência e validade, bem como há autorização expressa do laudo de vistoria realizado pela imobiliária, razão pela qual, os danos no imóvel nele relatado devem ser acolhidos
, devendo se obrigar as contraprestações pelo princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº
5027889
, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o recurso se sustenta nas alegações de que o consumidor aceitou expressamente que a avaliação fos
se realizado pela imobiliária intermediadora, que contém de forma expressa a previsão de cobranças de lucros cessantes
até
o efetivo pagamento pelos locatários ao valor do acerto final da locação
,
razão pela qual a cobrança seria devida
.

Os recorridos/réus, arguem na manutenção da sentença, até porque não houve inadimplemento destes em todo o decurso do contrato, e nenhum aceite quanto ao laudo de vistoria unilateralmente apresentado, devendo-se manter a nulidade de cláusula abusiva de lucros cessantes , sob pena de configurar enriquecimento ilícito, visto as chaves serem devolvidos quando do encerramento do contrato pelas partes, sem qualquer débito até aquela data.

Ainda, defende a tese acolhida em comando sentencial que os recorridos/réus não foram em nenhum momento, convidados ou informados, da data da referida vistoria, tanto a inicial (quando da contratação) quanto ao final que resultou no laudo combatido.

Nesse sentido, comunga-se a r. sentença ao reconhecer que
há relação de consumo entre as partes e a imobiliária e que
o termo de entrega de chaves foi elaborado exclusivamente
por esta intermediadora,
constando cláusula de que valores de alugueres e demais encargos serão cobrados, mesmo após a entrega das chaves, até a efetiva quitação dos valores constantes em termo de vistoria final, com indexação de vantagem manifestamente exagerada em detrimento ao consumidor.

Assim, mantém-se os fundamentos do juízo de primeiro grau, quanto à nulidade de cláusula constante no termo de entrega de chaves, e rejeição quanto aos demais pedidos decorrentes da referida cláusula, quais sejam os pedidos de lucros cessantes e multa contratual.

Quanto aos danos materiais, fundamentados no laudo de vistoria final, também mantém-se a sentença nos seus fundamentos, quais sejam, que a recorrente deixou de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 371, I, CPC), com inclusão de laudo unilateral, sem prova da notificação da data da inspeção aos recorridos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
recorrentes/autores
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)